Tribunal: TJPA
Processo: 0851677-78.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10494 - Hipoteca
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851677-78.2019.8.14.0301

APELANTE: FERDINANDO DE SOUZA FIALHO JUNIOR, ARRAES PARTICIPACOES EIRELI

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0851677-78.2019.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S): CAVALCANTE ARRAES E QUEIROZ HOLDINGS S/S LTDA.

ADVOGADO: CAIO GODINHO REBELO BRANDÃO DA COSTA (OAB/PA 18.002).

AGRAVADO(S): BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO(A)(S): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA (OAB/RJ 110.501).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. DEMORA INJUSTIFICADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo interno objetivando a reforma de decisão monocrática que negou indenização por danos morais à pessoa jurídica em razão da demora no cancelamento de hipoteca bancária, bem como questionando a distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão: saber se a demora no cancelamento de hipoteca bancária gera direito à indenização por danos morais à pessoa jurídica proprietária do imóvel gravado, bem como a adequada distribuição da sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir: Para a pessoa jurídica, o dano moral somente se configura com a demonstração de ofensa à honra objetiva ou à imagem perante terceiros. A simples manutenção de gravame hipotecário não implica abalo à reputação comercial da empresa, afetando apenas o pleno exercício do direito de propriedade. Configurada sucumbência recíproca, com procedência parcial dos pedidos, impõe-se distribuição proporcional dos honorários advocatícios conforme arts. 86 e 87 do CPC.

IV. Dispositivo e Tese: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A pessoa jurídica não faz jus à indenização por danos morais decorrente da demora no cancelamento de hipoteca bancária, quando não demonstrado abalo concreto à honra objetiva ou à imagem empresarial".

_______________________________

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 86 e 87; Súmula 227/STJ.

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.807.242/RS; AgInt no AREsp n. 2.630.080/SE; AgInt no REsp n. 1.972.520/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos recursos de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº

0851677-78.2019.8.14.0301.

COMARCA:
BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):
CAVALCANTE ARRAES E QUEIROZ HOLDINGS S/S LTDA.

ADVOGADO:
CAIO GODINHO REBELO BRANDÃO DA COSTA (OAB/PA 18.002).

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO(A)(S):
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA (OAB/RJ 110.501).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CAVALCANTE ARRAES E QUEIROZ HOLDINGS S/S LTDA
contra decisão monocrática deste relator (Id. 16625736), que
conheceu e deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pela parte requerido/agravada, e,
conheceu e negou provimento
ao apelo da parte autora/agravante, reformando em parte a sentença, para
afastar a condenação por danos morais em favor da autora CAVALCANTE ARRAES E QUEIROZ HOLDINGS S/S LTDA, bem como redefinir a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Nas razões do interno
(Id. 17060570),
o agravante pretende a reforma da decisão agravada, argumentando, em síntese, haver a demonstração do dano moral sofrido pela pessoa jurídica, porquanto a manutenção de indevido gravame hipotecário sobre imóvel de sua propriedade resultou em efetivo abalo à imagem da empresa, já que incutiria a pecha de má pagadora. Assinala que a hipoteca indevida averbada na matrícula imobiliária gerou prejuízos à reputação da agravante no mercado.

Pleiteia a alteração dos ônus de sucumbência, já que mesmo afastados os danos morais, inexistiria justificativa para utilização do valor dos imóveis como representação do proveito econômico obtido pela agravada.

Em contrarrazões (Id. 17671964), o banco agravado requer o não provimento do interno.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data de cadastro no sistema do PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. DEMORA INJUSTIFICADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:
Agravo interno objetivando a reforma de decisão monocrática que negou indenização por danos morais à pessoa jurídica em razão da demora no cancelamento de hipoteca bancária, bem como questionando a distribuição dos ônus sucumbenciais.

II.

Questão em discussão
: saber se a demora no cancelamento de hipoteca bancária gera direito à indenização por danos morais à pessoa jurídica proprietária do imóvel gravado, bem como a adequada distribuição da sucumbência recíproca.

III.

Razões de decidir:
Para a pessoa jurídica, o dano moral somente se configura com a demonstração de ofensa à honra objetiva ou à imagem perante terceiros. A simples manutenção de gravame hipotecário não implica abalo à reputação comercial da empresa, afetando apenas o pleno exercício do direito de propriedade. Configurada sucumbência recíproca, com procedência parcial dos pedidos, impõe-se distribuição proporcional dos honorários advocatícios conforme arts. 86 e 87 do CPC.

IV.

Dispositivo e Tese
: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A pessoa jurídica não faz jus à indenização por danos morais decorrente da demora no cancelamento de hipoteca bancária, quando não demonstrado abalo concreto à honra objetiva ou à imagem empresarial".

_______________________________

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 86 e 87; Súmula 227/STJ.

Jurisprudência relevante citada:

REsp n. 1.807.242/RS; AgInt no AREsp n. 2.630.080/SE; AgInt no REsp n. 1.972.520/RS.

O recurso deve ser conhecido, pois estão configurados os requisitos de admissibilidade.

De plano, observa-se que o recurso não reúne fundamentos qualificados para alterar a conclusão da decisão monocrática.

O agravo interno se destina a questionar dois pontos interrelacionados, a saber, a existência do dever de indenizar pelos danos morais sofridos pela pessoa jurídica considerando a manutenção indevida de hipoteca sobre imóvel de sua propriedade, bem como a distribuição dos ônus sucumbenciais para revisão da condenação da agravante ao pagamento de honorários de sucumbência.

Com efeito, analisando as circunstâncias fáticas emergentes do conjunto probatório, tem-se inexistente o direito à indenização por danos morais. Enquanto pessoa jurídica, a agravante, para alcançar a reparação por danos extrapatrimoniais, depende da demonstração de ofensa à honra objetiva, o que não se fez evidenciada na espécie.

Conforme assinalado na decisão agravada:

“[...]

Considerando a natural distinção de critérios para concepção dos danos morais sofridos pela pessoa natural daqueles sofridos pela pessoa jurídica, considero que apenas ao autor FERDINANDO DE SOUZA FIALHO JUNIOR resta identificado o dano moral passível de compensação.

De fato, para a pessoa natural caracterizada como consumidora, que geralmente depende de mais fluidez na liquidação de seus ativos imobiliários, a excessiva demora no cancelamento da hipoteca pelo credor hipotecário é circunstância capaz de gerar concreto abalo moral e angústia pessoal, porquanto impede a livre e incondicionada disposição do imóvel. No caso concreto, o terceiro adquirente quitou a compra do imóvel em 05/07/2013 (Id. 10099593), todavia, a baixa da hipoteca pela instituição bancária ocorreu apenas na data de 07/02/2020 (Id. 10099698), em virtude da ordem judicial proferida no processo. Assim, diante da longa demora no cancelamento da hipótese, vê-se caracterizado o abalo moral do consumidor.

A mesma sorte não ocorre com a autora CAVALCANTE ARRAES E QUEIROZ HOLDINGS S/S LTDA, uma vez se tratar de pessoa jurídica. Sem embargo ao enunciado da Súmula 227 do STJ, que admite a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral, tal se dá apenas na hipótese de lesão à imagem ou à honra objetiva, sendo em todo caso necessário a comprovação desta ofensa, conforme entendimento jurisprudencial (REsp n. 1.807.242/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/8/2019, REPDJe de 18/09/2019, DJe de 22/8/2019.)

Na hipótese dos autos, a pessoa jurídica não demonstra o efetivo abalo à sua imagem ou sua honra objetiva em razão da demora no cancelamento da hipoteca por parte do requerido, de modo que não se revela o prejuízo de ordem moral, sendo indevida a indenização por danos morais em prol da pessoa jurídica autora.

[...]”

Na hipótese dos autos, observou-se que a simples manutenção do gravame de hipoteca bancária sobre o imóvel adquirido pela agravante não refletiu qualquer violação à imagem ou à honra objetiva da pessoa jurídica. A simples condição de persistir o gravame de hipoteca em relação ao imóvel de sua propriedade não indica que a agravante sofreu abalo à sua imagem no mercado, porque a hipoteca não tem finalidade obstrutiva ou prejudicial da honra objetiva da parte; afeta – quando muito – o pleno exercício do direito de propriedade, o que teria possivelmente culminado em danos materiais.

É nesse sentido a jurisprudência do STJ, consoante ilustra o seguinte acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR CONCORRÊNCIA DESLEAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SÚMULA 7 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação dos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. Em relação ao valor a título de danos materiais, o Tribunal de origem consignou que foi arbitrado com base no conjunto probatório dos autos, tendo em vista que a autora não conseguiu provar o montante integral pedido, não havendo motivo, portanto, para a revisão nesta instância superior.
3
. Segundo o entendimento desta Corte, para a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural, não se admitindo o dano moral em si mesmo, como decorrência intrínseca à existência de ato ilícito, devendo haver a demonstração do prejuízo extrapatrimonial. Precedentes. 4. Na hipótese, as instâncias ordinárias entenderam não ter havido dano moral à sociedade empresária, notadamente por ausência de provas do abalo à credibilidade e à imagem perante os clientes. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.630.080/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

Portanto, em face da agravante não restou identificado a ocorrência do dever de indenizar, na medida em que a conduta do agravado não resultou dano concreto à imagem ou à honra objetiva da ora agravante.

No que se refere ao pleito de redefinição dos ônus de sucumbência, verifica-se, a teor dos arts. 86 e 87 do CPC, a configuração de sucumbência recíproca em relação ao específico litígio da agravante e agravado. Na qualidade de litisconsorte ativa, a agravante sagrou-se vencedora quanto a condenação de obrigação de fazer e imposição de multa cominatória por descumprimento de ordem judicial, porém, restou vencida quanto ao pedido de indenização por danos morais.

Tal conclusão está expressamente ressaltada na decisão agravada;

“[...]

Na relação processual entre a requerida e a autora CAVALCANTE ARRAES E QUEIROZ HOLDINGS S/S LTDA, restou configurada a sucumbência recíproca (CPC, art. 86), pois a requerida foi condenada na obrigação de fazer, com repercussão na multa cominatória, mas não em relação à condenação de pagar relativa ao pedido de danos morais.

Os honorários de sucumbência, que serão distribuídos proporcionalmente, devem ter por base de cálculo o valor do proveito econômico, representado e estimado pelo valor de aquisição das unidades imobiliárias pelos autores (Ids. 10099593, pág. 4/12; 10099594).

[...]

Quanto aos honorários de sucumbência, condeno a requerida ao pagamento de 15% sobre o valor do proveito econômico da ação e condeno a autora CAVALCANTE ARRAES E QUEIROZ HOLDINGS S/S LTDA ao pagamento de honorários sucumbenciais na proporção de 5% sobre o valor do proveito econômico em favor do patrono da requerida.
[...]”

Ora, tendo se fixado a base de cálculo dos honorários no valor do proveito econômico obtido para todas as partes, o montante de 5% da condenação da coautora/agravante ao pagamento de honorários e de 15% para a parte requerida atende perfeitamente à distribuição proporcional dos ônus sucumbências, na forma prevista nos arts. 86 e 87, §1º, do CPC, observando-se, ainda, o entendimento jurisprudencial do STJ sobre a questão (AgInt no REsp n. 1.972.520/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter integralmente os termos da decisão monocrática de Id.

16625736,
que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação da requerida/agravada.

É como voto.

Belém/PA, 22 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/10/2025